Tribunal: TJMT
Processo: 1013821-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013821-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), ANTONIO ROSSANI - CPF: 053.912.618-72 (AGRAVANTE), MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI - CPF: 087.761.618-38 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ ZASSO - CPF: 424.722.969-91 (AGRAVADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), HENRIQUE CAVALHEIRO RICCI - CPF: 005.435.369-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO ROSSANI (AGRAVANTE), ANTONIO ROSSANI - CPF: 053.912.618-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO RIZZARDO - CPF: 081.325.260-15 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), GERALDO LAURANI - CPF: 003.504.359-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI - CPF: 087.761.618-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO HEITOR PORTO - CPF: 560.445.930-53 (ADVOGADO), LUIZA KARAM PORTO - CPF: 020.242.360-30 (ADVOGADO), MARIA DE LURDES ZASSO - CPF: 524.463.879-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – ADVOGADOS DO AGRAVADO NOMINALMENTE INDICADOS NOS AUTOS – INTIMAÇÃO RECEBIDA E CONTRARRAZÕES OFERTADAS TEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDOS DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DA PORCENTAGEM DO IMÓVEL EM FAVOR DO EXECUTADO SEJA CONDICIONADO AO DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DEVIDO E DE AVERBAÇÃO, NA MATRÍCULA DO IMÓVEL, DA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL SEM O PRÉVIO DEPÓSITO DO DÉBITO EXEQUENDO – ANÁLISE POSTERGADA – RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO EXECUTADO PENDENTE DE JULGAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrada a inexistência de prejuízo à parte agravada, deve ser rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso à ausência de procuração dos advogados da parte agravada. 2. Deve ser mantida a decisão agravada que postergou a análise dos pedidos de deferimento da outorga de escritura pública de compra e venda da porcentagem do imóvel em favor do executado seja condicionado ao depósito do valor integral devido e, ainda, fosse averbada na matricula a proibição de transferência do imóvel sem o prévio depósito do débito exequendo para após o retorno dos autos que tramita perante o Superior Tribunal de Justiça, já que o Recurso Especial visa desconstituir a premissa decisória que permitiu a penhora de direitos no rosto daqueles autos, o que prejudicaria sobremaneira as pretensões ora deduzidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013821-76.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI e ESPÓLIO DE ANTÔNIO ROSSANI, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa
” (Proc. no 0001718-41.2000.8.11.0037 – Código 13297), ajuizada pelos agravantes contra JOSÉ LUIZ ZASSO, postergou a “
análise do pedido de fls. 344/346”
, formulado pelos exequentes/agravantes, para momento posterior ao cumprimento da determinação contida na
“decisão de fls. 386/386 vo
”, que ordenou a intimação dos exequentes/agravantes para apresentação da versão atual das matrículas no 306 e 307 do SRI da Comarca de Primavera do Leste/MT, referentes, respectivamente, à Fazenda Lagoa Encantada e à Fazenda Carimbó, e de traslado da sentença e dos posteriores acórdãos proferidos nos autos da ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo agravado José Luiz Zasso contra os agravantes Antônio e Maura Rossani (Proc. no 0000561-33.2008.811.0037 – Código 11554), determinando que referidas providências só fossem adotadas quando os autos regressassem ao Juízo de origem, já que ainda pendente de julgamento pelo eg. STJ o Recurso Especial interposto por José Luiz Zasso contra o acertamento judicial desta eg. 1a Câmara de Direito Privado quanto ao mérito daquela demanda (cf. Id. no 53037980 - pág. 3).

Os agravantes expõem, primeiramente, que o litígio instaurado entre eles e o agravado José Luiz Zasso envolvem três demandas recíprocas, a saber, a ação de Execução por Quantia Certa por eles ajuizada contra o agravado, os correspondentes Embargos à Execução, e, ainda, a aludida ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra eles pelo agravado.

Narram que, após idas e vindas processuais e julgamento de recursos de Apelação Cível por esta eg. Corte de Justiça, o quadro decisório se resumiu ao reconhecimento, nos Embargos à Execução, de que deveria ser extirpado do cômputo do crédito exequendo o montante cobrado a título de multa contratual referente ao inadimplemento, pelo executado/agravado José Luiz Zasso, do contrato de compra e venda envolvendo as fazendas “Lagoa Encantada” e “Carimbó”, e a condenação deles, agravantes, na ação de Obrigação de Fazer, à transferência do domínio da fazenda “Carimbó” ao executado/agravado, tendo esta Corte, ainda, nas palavras dos agravantes, reconhecido que a transferência da fazenda “Lagoa Encantada” somente deveria ocorrer em caso de pagamento da integralidade do valor exequendo.

Aduzem que, quanto ao acórdão proferido nos Embargos à Execução, os integrantes de ambos os polos recorreram ao STJ, mas somente José Luiz Zasso interpôs Recurso Especial contra o acórdão proferido na ação de Obrigação de Fazer, ao qual não foi conferido efeito suspensivo.

Explicam que, como Zasso somente detém “expectativa de direito” em relação à fazenda “Lagoa Encantada”, ainda não escriturada, e à fazenda “Carimbó”, esta já escriturada, formularam e viram deferido o pedido de penhora desses direitos no rosto dos autos daquela ação de Obrigação de Fazer, daí porque pediram, às fls. 344/346 dos autos referentes ao feito executivo, fosse a transferência do domínio da fazenda “Lagoa Encantada” condicionada ao depósito judicial da integralidade do valor exequendo, e que fosse averbado, na matrícula correspondente àquele imóvel o fato de que a Execução visa satisfação de crédito no valor de R$ 23.361.776,95.

Segundo eles, a análise deste pedido, porém, foi postergada primeiro pela decisão de fls. 375 daqueles autos (cf. Id. no 53037980 - pág. 6), e, depois, pela decisão ora agravada, ambas as vezes para após o cumprimento da ordem de exibição das certidões atualizadas das matrículas dos imóveis que compõem as duas fazendas e de translado da cópia da sentença e acórdãos subsequentes proferidos na ação de Obrigação de Fazer, onde houve penhora no rosto dos autos. Reafirmam a “necessidade de prosseguimento da Execução” dizendo que os Recursos Especiais interpostos por José Luiz Zasso “não possuem efeito suspensivo” e estão pendentes de julgamento pela Corte Superior de Justiça desde 2018, pontuando que “a Execução de origem foi ajuizada em 15/09/2000 e que até o presente momento não houve a satisfação do crédito”, de modo que “não se mostra lógico, justo ou razoável que (...) precisem aguardar o julgamento dos Recursos Especiais (...) para que o feito executivo tenha regular prosseguimento” (cf. Id. no 48201999 - pág. 9).

Pedem, pois, reforma da decisão agravada, para que seja ordenada a averbação “na matrícula da Fazenda Lagoa Encantada (Matrícula no 307) que, por ora, somente se pode realizar a transferência da propriedade mediante o depósito prévio de R$ 23.361.776,95”, e para ordenar que “seja realizada a avaliação do direito do executado conforme deferido em 22/07/2016, observando-se os moldes do argumentado na petição de 09.07.2018”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 48201999 - pág. 10).

A decisão vinculada ao Id. no 54664490

- pág. 1/3 deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por falta de peça obrigatória, (procuração do agravado), e, no mérito, refuta os argumentos recursais e pede desprovimento do agravo (cf. Id. no 58206029 - pág. 22).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de não conhecimento do recurso)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, afirmando que os agravantes não juntaram aos autos a procuração por ele (agravado) outorgada a seu advogado.

Leitura da peça de interposição do agravo mostra que a agravante indicou quais seriam os advogados do agravado, conforme preconiza o art. 1.016, IV, do CPC. Por outro lado, descumpriram, com efeito, o disposto no art. 1.017, I, do CPC, já que não juntaram as procurações e substabelecimentos outorgados pelo agravado aos seus patronos.

Contudo, não obstante o descumprimento do art. 1.017, I, do CPC, os agravantes indicaram expressamente na peça inicial os nome dos patronos do agravado e seus respectivos endereços, suprindo, portanto, a exigência posta pelo legislador e que seria cumprida pela oferta de cópia das procurações dos representantes do agravado, este que, inclusive, ofereceu contrarrazões tempestivamente sob lídima representação de seus advogados; depois, junto com o contraponto, o agravado trouxe cópias dos instrumentos procuratórios (cf. doc. Id. no 58206032 - pág. 21), ou seja, não houve qualquer prejuízo para quaisquer das partes, sobretudo para o exercício de qualquer direito atribuível ao agravado.

Portanto, rejeito a preliminar.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, embora a irresignação recursal tenha sido exposta em longo arrazoado, a questão se limita ao fato de que a MMa. Juíza postergou a análise dos pedidos formulados (pelos agravantes) de “deferimento da outorga de escritura pública de compra e venda da porcentagem do imóvel em favor do executado (agravado), seja condicionado ao depósito do valor integral devido (R$ 23.361.776,95) ”, e, ainda, ordenou fosse “averbada na matricula da Fazenda Lagoa Encantada a proibição de transferência do imóvel” sem o prévio depósito do débito exequendo (cf. Id. no 49844452 - pág. 1/3), para após o retorno dos autos no 561-33.2008.811.0037, que tramita perante o Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que os agravantes sequer justificaram a necessidade ou não de pronta análise dos pedidos formulados na petição de fls. 344/346 dos autos de origem, correspondentes ao Id. no 49844452 - pág. 1/3 dos presentes autos recursais eletrônicos, e, muito menos, demonstraram em que a manutenção da decisão agravada poderia lhes acarretar danos irreparáveis, ou, então, que, caso mantida, o direito pleiteado ficaria exposto a risco de perecimento fatal.

Ou seja, não souberam indicar/precisar qual seria o dano e qual seria o risco, restringindo-se à alegação genérica de que, caso seja deferido pedido de antecipação da pretensão recursal – na verdade eles dizem “caso os efeitos da r. decisão agravada não sejam suspensos” – o processamento e a tramitação da execução “
permanecerão suspensos até o julgamento do Agravo de Instrumento, o que é inviável frente aos princípios da economia e celeridade processual, a fortiori se considerar que o feito executivo tramita há quase 20 anos
” (sic – cf. Id. no 48201999 - pág. 10), ou seja, deduzem argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorria do simples cumprimento da decisão recorrida, esta que, a bem da verdade, não ordenou nenhuma medida concreta, mas apenas postergou a análise do pedido para momento posterior ao retorno dos autos que tramitaram em apenso ao feito executivo.

Não fora isso o bastante, as alegações recursais não se apresentam relevantes o suficiente para justificar a modificação da decisão recorrida, primeiramente porque a postergação da análise do pedido pela MMa. Juíza se funda no fato de que o Recurso Especial já interposto visa a desconstituir a premissa decisória que permitiu a penhora de direitos no rosto daqueles autos, o que prejudicaria sobremaneira – na verdade completamente – a pretensão deduzida naqueles pedidos.

Em segundo lugar, o pleito formulado neste Segundo Grau é diferente do requestado na origem.

Aqui se pede a averbação junto à matrícula do imóvel da advertência de que “somente se pode realizar a transferência da propriedade mediante o depósito prévio de R$ 23.361.776,95”, bem como para que seja “realizada a avaliação do direito do executado”, penhorado nos autos (cf. Id. no 48201999 - pág. 10), mas, em Primeiro Grau, o “pedido de fls. 344/346”, cuja análise foi postergada pela decisão agravada, era para que “o deferimento da outorga da escritura pública de compra e venda da porcentagem do imóvel em favor do Executado (ficasse) condicionada ao depósito do valor integral devido”, e de averbação, na matrícula do imóvel que compõe a fazenda “Lagoa Encantada”, de que “o valor devido na presente Execução em favor dos Exequentes é de R$ 23.361.776,95” (sic – cf. Id. no 49844452 - pág. 3).

Em terceiro lugar, cabe pontuar ainda, que, mesmo que o pleito não fosse diferente, e se admitíssemos a prevalência do pedido formulado neste Segundo Grau, a medida parece inócua, já que a simples anotação junto à matrícula do imóvel de que a transferência do domínio para o executado/agravado, ainda que realizada por determinação judicial, não constrange, não envergonha, não desestimula, e muito certamente não impede o magistrado de determinar pronta transferência do domínio, independentemente de qualquer depósito judicial.

Ademais, quando o julgador posterga a apreciação do pedido para depois da resolução definitiva do imbróglio é porque, no albor da demanda, ele ainda não enxerga qualquer situação de risco que deva ser incontinenti afastada sob pena de sobrevir para o requerente, no ínterim entre o pedido e o julgamento do Recurso Especial, lesão grave e de difícil ou incerta reparação.

Quanto à “avaliação do direito”, para além da grave prejudicialidade representada pela pendência de julgamento do Recurso Especial já pontuada, trata-se de providência custosa, complexa e demorada, incompatível, pois, com a via estreita do agravo de instrumento.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020